Tribunal: TJSP
Processo: 1016342-69.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de indenização por danos morais promovida por condôminos em face do síndico e da administradora do condomínio. Sentença de extinção da ação em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva de ambos os Réus. Alegação de perseguição e ofensas praticadas pela pessoa física do síndico, ainda que em razão do exercício do cargo que ocupa, sendo, portanto, o síndico Réu,

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de indenização por danos morais promovida por condôminos em face do síndico e da administradora do condomínio. Sentença de extinção da ação em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva de ambos os Réus. Alegação de perseguição e ofensas praticadas pela pessoa física do síndico, ainda que em razão do exercício do cargo que ocupa, sendo, portanto, o síndico Réu, legitimado a responder pelos fatos narrados na exordial, que são decorrentes de atos de natureza pessoal. Reconhecida a legitimidade do síndico Réu para figurar no polo passivo da presente demanda, conclui-se que o julgamento antecipado da lide revelou-se prematuro. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos controvertidos. Anulação da sentença com retorno dos autos à vara de origem para reabertura da fase de instrução. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016342-69.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
FRANCISCO SGUILLARO e LILIAN ANNE SGUILLARO, são apelados ARTHUR
ABILIO RENTE e EDELCIO LUIZ MILANIN JUNIOR.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Desembargador Relator Sorteado e o 3o Desembargador que
negavam provimento ao recurso, e fará declaração de voto o Relator sorteado. Redigirá
o acórdão o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores L. G.
COSTA WAGNER, vencedor, SOARES LEVADA, vencido, GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1016342-69.2018.8.26.0477
APELANTES: FRANCISCO SGUILLARO E LILIAN ANNE SGUILLARO
APELADOS: ARTHUR ABILIO RENTE E EDELCIO LUIZ MILANIN JUNIOR
COMARCA: PRAIA GRANDE
VOTO No 8474
Apelação. Condomínio. Ação de indenização por danos morais
promovida por condôminos em face do síndico e da
administradora do condomínio. Sentença de extinção da ação
em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva de ambos
os Réus. Alegação de perseguição e ofensas praticadas pela
pessoa física do síndico, ainda que em razão do exercício do
cargo que ocupa, sendo, portanto, o síndico Réu, legitimado a
responder pelos fatos narrados na exordial, que são decorrentes
de atos de natureza pessoal. Reconhecida a legitimidade do
síndico Réu para figurar no polo passivo da presente demanda,
conclui-se que o julgamento antecipado da lide revelou-se
prematuro. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade
de dilação probatória para melhor apuração dos fatos
controvertidos. Anulação da sentença com retorno dos autos à
vara de origem para reabertura da fase de instrução. RECURSO
PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 361/366,
que julgou extinta a ação de indenização por danos morais promovida por Francisco
Sguillaro e Lilian Anne Sguillaro em face de Arthur Abilio Rente e Edelcio Luiz
Milanin Junior (Vetor Administração de Condomínios Epp), com fulcro no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que ambos os Réus
são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente demanda.
Irresignados, recorreram os Autores, ora Apelantes, arguindo o cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e defendendo a tese de que ambos
os Réus são legitimados a responder pelos atos e fatos narrados na peça vestibular.
Sustentaram que a administradora Ré, na qualidade de preposta, agiu de
forma conivente e que a composição do polo passivo se deu por conta das atitudes
praticadas pelo então síndico, em razão de vontade pessoal e na qualidade de pessoa
natural.
Aduziram que as ofensas e perseguições praticadas pelo síndico foram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome próprio e que o condomínio, como um todo, não pode ser prejudicado, devendo o
síndico Réu responder pessoalmente por atos praticados no exercício da função.
Sob tais fundamentos, pugnaram pela anulação da sentença ou
subsidiariamente sua reforma, com o consequente provimento do recurso interposto.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Os Réus apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
“VISTOS.
Francisco Sguillaro e Lilian Anne Brotto Sguillaro, qualificados nos autos,
ingressaram com ação de indenização por danos morais contra Arthur Abilio
Rente e Vetor Administração de Condomínios, qualificados nos autos,
alegando que: 1) estão sendo perseguidos pelos réus, com o objetivo de
retaliação por parte deles, para expô-los de maneira negativa em relação aos
demais condôminos e, como resultado, isto vem comprometendo a saúde do
autor; 2) ainda que não seja objeto desta demanda mas de ação autônoma,
tais retaliações deram início em decorrência das irregularidades apontadas
pelo autor nas contas e administração do condomínio, do qual o autor
compõe o conselho do condomínio;
3) por ser o autor portador de neoplasia maligna de rins e recebe remédios de
alto custo em casa, os requeridos, como forma de retaliação, realizaram a
automatização da portaria do condomínio, prejudicando a recepção dos
medicamentos na portaria que, por sua vez, era de conhecimento dos
requeridos essa necessidade do autor; 4) foi enviada uma circular aos
moradores do condomínio informando que os funcionários estavam
proibidos de receber quaisquer correspondências, pois a portaria havia sido
automatizada, sendo descartada a figura do porteiro e que, para suprir essa
falta, instalariam caixas de correio individuais para cada apartamento, sendo
que até o momento não foram instaladas e tal fato impossibilitou o
recebimento dos medicamentos por não ter ninguém na portaria;
5) o autor efetuou reclamação feita por outra condômina e que, por razão
disto, os réus teriam culpado pelo fato de ele não retirar seus veículos nas
datas de lavagem das garagens o que impossibilita a secagem integral dela;
6) em abril de 2018, enviou e-mail à administradora do condomínio
informando que havia acúmulo de lixo no hall de seu andar e que este fato
resultou em notificação e multa aos autores e, em julho de 2018 foram
advertidos por jogarem água da sacada, o que não é verdade e, em setembro
de 2018, receberam notificação para retirada da garagem uma carreta com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
barco e que o síndico exerce abusivamente sua função cobrando multas
excessivas e indevidas, além de tecer comentários ofensivos sem qualquer
razão. Por tais razões, pediram indenização por danos morais no montante de
R$ 9.540,00, além de retratação formal reconhecendo tais erros
Em contestações (fls.238/250, 252/260), os réus, em preliminar, alegaram
ilegitimidade passiva porque agiram como mandatários do condomínio e, no
mérito, postularam a improcedência do pedido, visto que infundados os fatos
alegados pelo autor. Houve réplica (fls.298/303), decisão saneadora do feito
(fls.352) e alegações finais (fls.354/356, 357/358).
É o relatório”.
Assiste razão aos Autores no que tange à legitimidade do síndico para
figurar no polo passivo da presente demanda, vez que, nesse particular, respeitada a
convicção do MM. Juízo a quo, entendo que o Réu Arthur Abilio Rente é parte legítima
para responder aos termos da ação intentada, razão pela qual, revela-se imperiosa a
anulação da sentença, com o retorno dos autos à vara de origem e abertura da fase
instrutória, a fim de oportunizar às partes a produção das provas necessárias ao
esclarecimento dos fatos.
Ao meu ver, a legitimidade do síndico para figurar no polo passivo da
presente demanda resta patente quando se analisa os fundamentos do pedido contido na
peça vestibular.
Como é cediço, a legitimidade ad causam guarda pertinência subjetiva com
a causa de pedir, sendo certo que, no caso em tela, basta uma rápida leitura da petição
inicial para se inferir que os Autores reclamam indenização por danos morais em razão
de atos praticados pelo Réu como pessoa física, ainda que em razão do exercício do
cargo de síndico.
A ação indenizatória encontra-se fundamentada na alegação de perseguição
e ofensas eventualmente praticadas pela pessoa do Réu, não se cogitando discutir nestes
autos a legalidade ou validade das multas condominiais aplicadas pelo Condomínio, até
porque tal debate, segundo informações dos próprios Autores, é objeto de ação própria
para este fim.
Diante deste cenário, entendo que o Réu Arthur Abilio Rente deve
responder pela alegação de que praticou perseguição e ofensas contra os Autores, já que
tais atos são de natureza pessoal. Se a ação, na análise final do mérito, terá desfecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela procedência, ou não, é outra questão, que somente terá solução após a fase
probatória.
Na esteira deste entendimento, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Condomínio. Obtenção ilícita de imagens
por câmera instalada em elevador. Posicionamento da câmera que não foi
objeto de deliberação assemblear. Posterior divulgação das imagens para a
coletividade de condôminos. Atribuição de atos de vandalismo à autora.
Desproporcionalidade da penalidade imposta ao condômino que descumpriu
suas obrigações. Atos do síndico que extrapolaram seus poderes como
mandatário do condomínio. Responsabilidade pessoal pelos fatos
narrados.
Danos
morais
configurados.
Indenização
arbitrada
em
R$5.000,00, considerando a confissão quanto à retirada das capas de
proteção do elevador. Recurso do condomínio provido, parcialmente provido
o recurso da autora.” (TJSP; Apelação Cível 1012036-70.2018.8.26.0602;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2020;
Data de Registro: 23/01/2020) (destacamos e grifamos)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Pleito de
assistência judiciária gratuita deduzido por pessoa física. Demonstração,
quantum satis, da efetiva necessidade ao benefício. Deferimento que se
impõe, sem efeito retroativo. Legitimidade passiva do apelado para
responder por eventuais atos prejudiciais praticados durante o exercício
do cargo de síndico, em relação à condômina. Reconhecimento. Alegação
de conduta abusiva do apelado, que teria acarretado danos material e moral à
proprietária do imóvel condominial, destinado à locação por temporada. Não
comprovação. O síndico age na condição jurídica de mandatário e
representante do condomínio e, nessa qualidade, tem a obrigação de cumprir
e fazer cumprir as normas condominiais e as determinações da assembleia
por parte dos condôminos, às vezes até com severidade, o que não se traduz
em ato ilícito. Conduta abusiva ou discriminatória do apelado não
demonstrada. Ônus da prova não superado pela apelante. Dicção do art. 373,
I, do CPC/2015. Verba honorária que comporta redução para se ajustar aos
dispositivos que regem o tema. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação
Cível 1126136-94.2015.8.26.0100; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 19/07/2018)
(destacamos e grifamos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de posse. Decisão
hostilizada que reconheceu a legitimidade passiva da requerida

Recurso interposto pela ré, sustentando ser mera mandatária do
condomínio, descabendo sua responsabilização pessoal pelos fatos
narrados na inicial Comportamento do síndico deve ser pautado pela
legislação específica, assim como pela Convenção Condominial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regimento Interno Fatos narrados na inicial que caracterizam excesso
da requerida no exercício de suas atribuições
Eventual apuração de
excessos da ré que não pode recair sobre o Condomínio -- Manutenção
do r. decisum, reconhecendo-se a legitimidade passiva da requerida -
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2125276-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019) (destacamos
e grifamos)
Assim, entendo que uma vez reconhecida a legitimidade do Réu Arthur
Abilio Rente para figurar no polo passivo da presente demanda, assiste razão aos
Autores no que tange ao alegado cerceamento de defesa.
Como dito acima, afigura-se necessária a dilação probatória para que seja
oportunizada às partes a produção de provas visando elucidar a situação fática
apresentada, sob pena de cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado da lide revelou-se prematuro haja vista que o
conjunto probatório dos autos não elucida, de forma satisfatória, os fatos noticiados,
sendo necessária a realização das provas expressamente requeridas pelas partes para o
esclarecimento acerca da efetiva ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a reparação de
danos pleiteada, sem prejuízo de que, futuramente, na hipótese do Réu conseguir
demonstrar a improcedência dos pedidos contra si formulados após regular instrução
processual, possa buscar o ressarcimento contra quem entender de direito.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que “evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela
autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal.” (REsp no 714.467/PB, Rel. Min. Felipe Salomão, j.
02/09/2010).
Em casos análogos ao presente, assim já decidiu esta Egrégia Corte Paulista:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais.
Desentendimento em reunião assemblear envolvendo funcionária do
condomínio e condômina. Sentença de improcedência, sob fundamento de
que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I,
CPC). Irresignação. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa. Ocorrência. Questões fáticas. Alegada ofensa à honra e
difamação perpetrada que demandam dilação probatória, com oitiva de
testemunhas para se apurar a verdade dos fatos, conforme pleiteado
tempestivamente por ambas as partes. Julgamento antecipado do mérito
que ceifou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório (art.
5o, inc. LV, da CF). Preliminar acolhida. Sentença anulada, com retorno dos
autos à vara de origem para dilação probatória. APELO PROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1005379-94.2017.8.26.0005; Relator (a): Rodolfo Pellizari;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)
(destacamos e grifamos)
“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES Ação de proprietário de imóvel por
meio da qual visa à anulação de multa recebida e indenização por danos
morais Alegação de perseguição por parte da diretoria Sentença de
improcedência
Insurgência do autor - Cerceamento de defesa e
alegação de suspeição do magistrado Pretensão de realização de prova
oral tempestivamente requerida - Acolhimento
Cerceamento do
contraditório e da ampla defesa configurado Suspeição do juiz pelo fato
de residir em loteamento vizinho ao dos autos, não reconhecida - Declaração
de nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, para devida
instrução SENTENÇA DECLARADA NULA, COM DETERMINAÇÃO”.
(TJSP; Apelação Cível 1009361-91.2018.8.26.0099; Relator (a): Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança
Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
25/06/2019) (destacamos e grifamos)
“APELAÇÕES
CÍVEIS.
Responsabilidade
civil
extracontratual.
Desentendimento em condomínio envolvendo sublocatário e síndica. Ação
de indenização por danos morais e reconvenção por danos morais e
materiais. Sentença que julgou improcedentes a ação principal e a
reconvenção. Irresignação das partes. Preliminar de nulidade da sentença.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Questões fáticas. Difamação
perpetrada pelo sublocatário e perseguição pela síndica que demandam
dilação probatória, com oitiva de testemunhas para se apurar a verdade
dos fatos. Julgamento antecipado do mérito que ceifou o direito
constitucional de ampla defesa e contraditório das partes (art. 5o, inc.
LV, da CF). Preliminar acolhida. Sentença anulada, com retorno dos autos à
vara de origem para dilação probatória. APELOS PROVIDOS”.
(TJSP; Apelação Cível 1040792-23.2017.8.26.0506; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro:
22/04/2019) (destacamos e grifamos)
“APELAÇÃO

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS TRAZIDOS AO PROCESSO

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não se podendo obstar a apuração da
tese sustentada pela autora, qual seja, a ocorrência das condutas
ensejadores do dano moral sustentado, argumento esse que foi afastado
na sentença por ausência de prova que amparasse o alegado, necessária
se faz a anulação da sentença e a consequente remessa dos autos ao Juízo
a quo para que seja oportunizada a realização da prova oral (oitiva de
testemunha) e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do novo conjunto probatório a ser formado. RECURSO PROVIDO,
sentença anulada”. (TJSP; Apelação Cível 0000656-34.2012.8.26.0002;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/04/2016; Data de Registro: 12/04/2016) (destacamos e
grifamos)
Diante de tais circunstâncias, revela-se imperiosa a anulação da sentença,
com determinação de remessa dos autos à vara de origem para reabertura da fase de
instrução, a fim de que sejam produzidas as provas expressamente requeridas pelas
partes, em especial a oitiva de testemunhas, bem como outras que se mostrem
necessárias ao esclarecimento da controvérsia instaurada, nos termos deste voto.
III Conclusão
Pelo exposto, conheço e DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
L. G. Costa Wagner
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40173
Apelação Cível no 1016342-69.2018.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelantes: Francisco Sguillaro e Lilian Anne Sguillaro
Apelados: Arthur Abilio Rente e EDELCIO LUIZ MILANIN JUNIOR
DECLARAÇÃO DE VOTO

VOTO VENCIDO No 40173
Indenizatória de danos morais fundada
em
relação
condominial.
Síndico
que
não
responde
individualmente por ações tomadas em nome da coletividade, na
qualidade de representante legal do condomínio edilício.
Ilegitimidade da administradora do condomínio mantida, na
medida em que mera prestadora de serviços, na condição de
mandatária. Sentença mantida. Apelo improvido. Voto vencido.
1. Apelo interposto de sentença que extinguiu ação
indenizatória de danos extrapatrimoniais lastreada em relação condominial, em
que os autores insistem na legitimidade passiva do síndico e da administradora
do condomínio para responderem pela perseguição e multas aplicadas.
Recurso processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não procede.
A ação ajuizada pelo recorrente tem como direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundo o dano moral alegadamente sofrido por ações promovidas pelo
condomínio Agostinho Masotti, representados pelo seu síndico.
As ações que geraram as multas e notificações aos
corréus foram tomadas pelo corpo diretivo que representa o condomínio
mencionado no parágrafo anterior, não se podendo responsabilizar o síndico
pessoa física pelos atos tomados com autorização dos demais membros do
conselho, e nas atribuições e poderes que lhe foram conferidos por ata
assemblear válida e regular. A decisão contida na sentença encontra mesmo
respaldo no artigo 75, XI, do CPC e 1347 e seguintes do CCivil.
Bem reconhecida igualmente a ilegitimidade passiva da
administradora do condomínio, que, como considerado monocraticamente,
atua de acordo com os comandos do condomínio que não integra o polo
passivo, qualificada como mera mandatária e prestadora de serviços,
contratada pelo condomínio e sem relação direta com os condôminos, não
podendo ser diretamente responsabilizada pela cobrança de medida punitiva
ou coercitiva executada com respaldo do corpo diretivo; sem se adentrar nos
eventuais desdobramentos da relação negocial existente entre o condomínio e
a prestadora do serviço de administração condominial, o que não é objeto
desta demanda.
O cancelamento das multas foi aprovado em ata
assemblear por liberalidade dos condôminos, em nada alterando a
ilegitimidade passiva do síndico como pessoa física e da administradora como
mera mandatária do condomínio para figurarem no polo passivo do feito.
Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos e
os ora acrescidos.
Os honorários serão majorados para 15% sobre o valor
atualizado da causa, o que se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do
CPC, considerado que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo, “data
venia” da douta maioria.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 1341AD84
9
11
Declarações de
Votos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
1343E90E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016342-69.2018.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.